Tribunal: TJMT
Processo: 1052868-15.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052868-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIAS PINA RODRIGUES - CPF: 006.920.488-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052868-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052868-15.2024.8.11.0001

Recorrente
: Josias Pina Rodrigues

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE CONSUMO INSTALADA EM ZONA RURAL. COBRANÇA PLURIMENSAL. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. A parte consumidora sustenta que as faturas referentes aos meses de abril, maio e julho de 2024 foram cobradas com valores superiores à média de consumo e requer o refaturamento com base na média dos meses anteriores, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança das faturas contestadas é indevida e se há direito à indenização por danos morais em razão da suposta cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária comprova que o consumo registrado nos meses questionados está regular e que a leitura era feita de forma plurimensal, o que ocasionou acúmulo de registro de consumo, em razão da ausência de informação espontânea pela parte consumidora.

5. O histórico de consumo da unidade consumidora apresenta variações compatíveis com as faturas emitidas, não havendo indícios de erro na medição ou na cobrança realizada.

6. Embora a relação entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A ausência de comprovação de erro na medição ou na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A cobrança de consumo de energia elétrica deve ser considerada regular quando os valores das faturas se mostram compatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora.

10. A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de demonstrar minimamente a irregularidade alegada.

11. A ausência de comprovação de erro na cobrança afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.º 9.099/95, artigo 46; Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15/05/2023, DJE 18/05/2023; TJMT, N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 09/08/2023, DJE 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052868-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052868-15.2024.8.11.0001

Recorrente
: Josias Pina Rodrigues

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Josias Pina Rodrigues.

Ação:
Revisão de Débitos cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
. 281341375
): julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a Unidade de Consumo está instalada em área rural e as cobranças foram feitas em por leitura plurimensal, conforme previsto na Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Recurso Cível Inominado
(Id.

281341377): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, alega que as cobranças discutidas são superiores à média de consumo até então praticada.

Contrarrazões
(Id.
281341381
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1052868-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052868-15.2024.8.11.0001

Recorrente
: Josias Pina Rodrigues

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de revisão de débitos cumulada com repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais proposta por Josias Pina Rodrigues em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A., em razão de supostas cobranças de faturas com valores exorbitantes referentes aos meses de abril, maio e julho de 2024.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é titular da unidade consumidora n.º 6/3041207-6, instalada na zona rural e com leitura na modalidade plurimensal, aduz que as faturas geradas nos meses de abril, maio e julho de 2024 estão calculadas de forma errônea e que são indevidas, pois são discrepantes com os consumos praticados até então.

Requer o refaturamento do consumo dos três meses, com a restituição em dobro dos valores pagos em abril e maio de 2024 e ainda, ser indenizado moralmente em razão da situação vivenciada.

A recorrida sustenta que o valor apurado é devido. Esclarece que a cada dois meses é realizada uma leitura
in loco
e depois as duas próximas faturas são geradas de acordo com a média de consumo, afirmando que nos meses em que não tem leitura presencial é facultado ao consumidor o apontamento do valor do consumo, contudo, o autor não realizou a informação em nenhum dos meses sem registro in loco, sendo gerada então a leitura “plurimensal” de acordo com a média de consumo.

Como se observa do histórico de consumo (id. 281341371), em janeiro de 2024, ao realizar a leitura presencial o preposto da empresa constatou que o medidor estava com a leitura atual menor que a registrada no faturamento pela média, gerando assim, uma fatura mínima (30 kWh de consumo), tal registro refletiu no apontamento de fevereiro e março de 2024, uma vez que ambas as faturas foram geradas de acordo com a média de consumo praticada.

Em abril, o consumo apurado com a leitura presencial do medidor constatou o consumo de 303 kWh, refletindo nos consumos de maio e junho de 2024.

Na sequência, em julho, houve nova leitura, tendo sido registrado o consumo de 427 kWh, senão vejamos:

Cumpre ressaltar que os meses em que houve a leitura confirmada no medidor pelos prepostos da concessionaria de energia, foram janeiro de 2024, abril de 2024 e julho de 2024.

Ademais, a concessionária realizou as cobranças com base em sistema regulado de leitura plurimensal, amplamente autorizado pela ANEEL para zonas rurais. As leituras foram feitas em ciclos e não há evidência probatória de falha no equipamento medidor.

A oscilação nos valores pode ser explicada pelo acúmulo de consumo após períodos de faturamento por média, em que o consumidor não apresentou autoleitura.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece critérios claros para faturamento por média e correção posterior via leitura plurimensal.

Evidencia-se assim que a afirmação da recorrida de que o consumo registrado condiz com o histórico de consumo praticado procede, demonstrando a licitude na cobrança realizada pela concessionária.

Portanto, restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pela consumidora, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente conforme alegado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025